Tribunal: TJSP
Processo: 3004342-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PENSÃO POR MORTE – FILHO DE EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – Possível suspensão de benefício de pensão por morte ao argumento de que o art. 5o da Lei Federal no 9.717/98 veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS – Liminar concedida em primeiro grau para que não ocorresse tal ato –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PENSÃO POR MORTE – FILHO DE EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – Possível suspensão de benefício de pensão por morte ao argumento de que o art. 5o da Lei Federal no 9.717/98 veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS – Liminar concedida em primeiro grau para que não ocorresse tal ato – Decisório que merece subsistir - Pagamento que, segundo a Lei Estadual no 180/78, vigente à época, somente cessa atingindo o filho beneficiário a idade de 21 anos, ou 25 anos, se estiver frequentando curso de nível superior - Comprovação nos autos de que o apelante encontra-se matriculado no curso de Direito da Faculdade Marechal Rondon – Súmula no 340 do STJ - A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado - Art. 5o da Lei Federal no 9.717/98, no mais, que não afasta o direito do autor - Precedentes deste E. Tribunal - Recurso não provido.